Tribunal: TJBA
Processo: 8001409-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001409-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
RONNEY CASTRO GREVE

AGRAVADO: WAGNER DE OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
ALBERTO LUIZ DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE DE EMPRESA INTEGRANTE DE CONSÓRCIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu a habilitação de crédito trabalhista no quadro geral de credores, em favor do Agravado, no âmbito da recuperação judicial da empresa Produman Engenharia Ltda. A insurgência da Agravante base
ou
-se na alegação de ilegitimidade passiva, afirmando não integrar a relação jurídica que originou o crédito reconhecido na Justiça do Trabalho.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Determinar se a
Recorrente
possui legitimidade para figurar no polo passivo da
lide
de habilitação de crédito trabalhista, tendo em vista sua participação societária no consórcio demandado na Justiça do Trabalho; estabelecer se é válida a habilitação do crédito trabalhista, no quadro geral de credores da recuperação judicial da Agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei nº 11.101/2005 dispõe que os créditos decorrentes de relações trabalhistas devem ser habilitados no juízo da recuperação judicial, sendo a habilitação possível, mesmo na ausência de sentença judicial transitada em julgado, desde que presentes elementos que demonstrem a existência da obrigação.

4. A decisão proferida, na Justiça do Trabalho, reconheceu a responsabilidade da Agravante
(
Produman Engenharia Ltda
)
, em razão de sua participação societária no consórcio reclamado, determinando, expressamente, a habilitação do crédito nos autos da recuperação judicial.

5. O Administrador Judicial, após análise da documentação e da decisão oriunda da Justiça do Trabalho, manifestou-se favoravelmente à habilitação do crédito como trabalhista, no valor de R$ 86.478,61 (oitenta e seis mil, quatrocentos e setenta e oito reais e sessenta e um centavos), reconhecendo a legitimidade da Recorrente e a sujeição do crédito ao regime da recuperação judicial.

6. Comprovado o vínculo jurídico entre o crédito trabalhista e a Agravante, é legítima a decisão que autoriza sua inclusão no quadro geral de credores, na classe trabalhista, sendo incabível a alegação de ilegitimidade passiva.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso desprovido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, art. 17; CDC, art. 28, §5º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente no acórdão analisado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n°

8001409-83.2025.8.05.0000
, em que figura como Recorrente
PRODUMAN ENGENHARIA S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
,

sendo
Recorrido
WAGNER DE OLIVEIRA SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.